Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727092-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a possibilidade de as razões recursais estarem dissociadas da fundamentação expendida na sentença, com inobservância do Princípio da Dialeticidade, conforme apontado pela parte contrária, em sede de preliminar em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 01:49:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator